Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-67.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1019173-67.2024.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, JOGOS / SORTEIOS / PROMOÇÕES COMERCIAIS]

RELATORA: EXMA
. SRA.
DES
A.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JAKSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 014.168.721-59 (APELANTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), BE2 BANK LTDA - CNPJ: 25.009.296/0001-32 (APELADO), CHARLES RICARDO ROCCO - CPF: 111.629.138-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E SERVICOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.491.616/0001-26 (APELADO), ANA PAULA ALVES NOGUEIRA - CPF: 706.300.021-77 (ADVOGADO), CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 218.307.798-00 (APELADO), FABIO SANFILIPPO - CPF: 251.604.508-58 (APELADO), LUCIENE LOPES SANFILIPPO - CPF: 246.337.668-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR
UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS –
IMPROCEDÊNCIA
- PLATAFORMA DE JOGOS DE AZAR ONLINE – "POTEPG" – RETENÇÃO DE PRÊMIO SUPOSTAMENTE GANHO – DEPÓSITO ADICIONAL PARA LIBERAÇÃO DO SAQUE – INEXIGIBILIDADE JURÍDICA – ART. 814 DO CC – DÍVIDA DE JOGO NÃO AUTORIZADA NÃO OBRIGA A
PAGAMENTO
– ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE NÃO LEGALIZARAM INDISCRIMINADAMENTE JOGOS DE AZAR ONLINE – LEI 14.790/2023 – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA – PLATAFORMA SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE –

AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR –RECURSO DESPROVIDO.

1. As dívidas provenientes de jogos de azar não são juridicamente exigíveis, conforme disposição expressa do art. 814 do Código Civil, que excepciona apenas jogos e apostas legalmente permitidos.

2. As recentes alterações legislativas sobre o mercado de apostas no Brasil não legalizaram indiscriminadamente todas as modalidades de jogos de azar
online
, exigindo prévia autorização e regulamentação específicas pelo Ministério da Fazenda, sem a qual persiste a ilicitude da atividade.

3. Estando a causa de pedir descrita na inicial explicitamente vinculada a jogos de azar, é evidente que a natureza de obrigação natural do objeto dos autos igualmente afasta a pretensão da autora.

4. Sentença mantida. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAKSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou
improcedentes
seus pedidos iniciais da
Ação de Obrigação de Pagar c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais n. 1019173-67.2024.8.11.0002
, da 3ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada contra
BE2 BANK LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS (CREDITAG), CESAR DO NASCIMENTO, FÁBIO SANFILIPPO E LUCIENE LOPES SANFILIPPO
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade dessa obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a Lei 14.790/2023 autorizou a exploração de jogos de azar online no Brasil, tornando lícita sua pretensão de receber o prêmio de R$ 9.238,02 ganho na plataforma
PotePG
e, portanto, a sentença contém erro material ao considerar que ela buscava reaver valores apostados,
quando, na verdade,
pretende receber o prêmio legitimamente conquistado e indevidamente retido.

Alega que, mesmo que subsista controvérsia sobre a regularidade da plataforma de jogos, os pedidos indenizatórios contra as instituições financeiras e intermediários de pagamento deveriam prosseguir, pois estes têm responsabilidade civil pelos danos causados ao viabilizar operações financeiras fraudulentas. Segundo a apelante, a BE2 Bank recebeu diretamente os valores e a CREDITAG foi negligente ao permitir a abertura de conta para empresa que explorava atividade à margem da legislação brasileira, sem implementar os devidos controles de compliance.

Argumenta ainda que houve violação ao princípio do acesso à justiça, pois a sentença condicionou implicitamente o reconhecimento do interesse de agir à comprovação da regularidade da plataforma perante órgãos governamentais, criando requisito não previsto em lei para o exercício do direito constitucional de acesso ao Judiciário. Tal exigência seria especialmente desproporcional considerando a hipossuficiência da consumidora na relação.

Defende que sua pretensão é legítima e o ordenamento jurídico brasileiro não pode conceder um salvo-conduto às plataformas de jogos online para que estas se expropriem recursos dos consumidores brasileiros sem responder em juízo pelos danos causados.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedente os pedidos constantes na inicial para condenar solidariamente os apelados ao pagamento do prêmio retido (R$ 9.238,02), à restituição em dobro do valor pago para tentar liberar o saque (R$ 180,00) e à indenização por danos morais (R$ 3.000,00), além de majoração da verba honorária.

A apelada CREDITAG apresentou contrarrazões (ID. 283294921), alegando ilegitimidade passiva, ausência de relação de consumo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e ausência de danos indenizáveis.

Os apelados BE2 BANK LTDA, CESAR DO NASCIMENTO, FABIO SANFILIPPO e LUCIENE LOPES SANFILIPPO também ofereceram contrarrazões (ID. 283294922), sustentando que atuam apenas como intermediadores de pagamentos, sem ingerência sobre os saques ou bloqueios na plataforma de jogos, e que não possuem qualquer relação com o site de apostas.

É o
relatório.-

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
JAKSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
, ora apelante, ajuizou
Ação de Obrigação de Pagar c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais
em face de
BE2 BANK LTDA., COOPERATIVA DE CRÉDITO E POUPANÇA CREDITAG, CÉSAR DO NASCIMENTO, FÁBIO SANFILIPPO E LUCIENE LOPES SANFILIPPO.

Na petição inicial, a autora narrou ter acessado a plataforma de jogos online "
PotePG
" (
https://min.potepg.com/#/
), criado uma conta e nome de usuário "
Jaksiane
", e ganhou um prêmio de R$9.238,02. Alegou que, ao tentar sacar o valor, a plataforma limitou os saques e, após contato com o suporte, foi informada que deveria depositar valores adicionais para viabilizar o acesso ao prêmio. Realizou três depósitos no total de R$90,00, mas ainda assim não conseguiu sacar o valor ganho.

Sustentou que o réu BE2 BANK seria o responsável pela administração da plataforma de jogos online
PotePG
, ou ao menos o intermediador dos pagamentos, e que a ré CREDITAG teria sido negligente ao abrir conta corrente para a BE2 BANK, que explora atividade ilegal no Brasil.

Requereu o pagamento do valor retido na plataforma (R$9.238,02), a restituição em dobro do valor depositado (R$180,00) e indenização por danos morais (R$3.000,00).

Ao decidir, o magistrado singular julgou
improcedente
o feito.

Pois bem.

Da ilicitude da pretensão - jogos de azar não regulamentados

A controvérsia central da presente demanda cinge-se quanto à possibilidade jurídica de se exigir em juízo o pagamento de prêmio supostamente ganho em plataforma de jogos de azar
online
não regulamentada no Brasil.

Como bem destacado na sentença recorrida, o art. 814 do Código Civil estabelece que "
as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o
perdente
é menor ou interdito
."

O §2º do mesmo artigo dispõe que:
"o preceito contido neste artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos."

Assim, a regra geral é a inexigibilidade jurídica das dívidas de jogo ou aposta, salvo quando se tratar de jogos e apostas expressamente permitidos por lei.

A apelante sustenta que, com a promulgação da Lei nº 14.790/2023, a exploração de jogos de azar
online
estaria autorizada no Brasil. Contudo, tal interpretação não corresponde à realidade jurídica.

As recentes alterações legislativas sobre apostas, incluindo a Lei nº 14.756/2023 (que alterou a Lei nº 13.756/2018), estabeleceram marco regulatório específico para as apostas de quota fixa, prevendo a necessidade de autorização prévia e específica para operação dessas atividades.

O artigo 29 da Lei nº 13.756/2018, com a redação dada pela Lei nº 14.790/2023, dispõe que a exploração de apostas de quota fixa compete à União e é realizada no ambiente concorrencial por pessoas jurídicas devidamente autorizadas. A norma também estabelece que a autorização, regulação, supervisão e fiscalização são de competência do Ministério da Fazenda.

No caso dos autos, não há qualquer comprovação de que a plataforma
PotePG
tenha autorização para operar no Brasil nos termos da legislação vigente. Pelo contrário, os elementos apresentados pela própria apelante sugerem tratar-se de
um site
de jogos de azar não regulamentado, operando à margem da legislação brasileira.

O fato de ter sido criada a Secretaria de Prêmios e Apostas vinculada ao Ministério da Fazenda ou de estar em discussão a aprovação de projetos de lei que visam autorizar o funcionamento de cassinos e bingos não torna automaticamente lícitas todas as plataformas de jogos online que operam no país.

Assim, não há que se falar em erro material na sentença recorrida. De fato, a apelante não busca reaver valores apostados e perdidos, mas sim receber prêmio supostamente ganho. Todavia, ambas as situações se enquadram na vedação do art. 814 do Código Civil,
porquanto,
inexistindo autorização legal específica para o funcionamento da plataforma de jogos em questão, qualquer pretensão relacionada às dívidas dela decorrentes não encontra amparo legal para cobrança judicial.

Como leciona CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

“A característica marcante do jogo e da aposta reside no fato de constituírem uma obrigação natural, inexigível por natureza.

(...).

Classificam-se os jogos em ilícitos (ou proibidos) e
lícitos ,
que podem ser tolerados ou autorizados. Nos primeiros o resultado depende exclusivamente da sorte, como ocorre no jogo do bicho, na roleta, no jogo de dados, na víspora, no bacará etc. Nos últimos o ganho decorre da habilidade, da força ou da inteligência dos contendores, como no futebol, no tênis, no xadrez, no bilhar, bem como nos carteados em geral, como o pôquer, o truco, o bridge etc., em que o ganho e a perda dependem também da habilidade dos parceiros.

Os jogos proibidos são chamados de jogos de azar, tendo em vista que o fator sorte tem caráter predominante. (...)

Os jogos tolerados, embora não ingressem no campo da ilicitude, não são bem-vistos pela lei, pois sofrem as mesmas limitações impostas aos ilícitos. O
§ 2º
do art.
814
do
Código Civil
declara, com efeito, que têm elas aplicação, "ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos ". O contrato de jogo tolerado também não cria, portanto, a obrigação de pagar a dívida resultante da perda. E ao credor não é lícito exigi-la.

O resultado, nessa modalidade, não depende exclusivamente da sorte. (...)

Os jogos e apostas legalmente permitidos são chamados de
autorizados, São
"aqueles socialmente úteis, pelo benefício que trazem a quem os
pratica
(competições esportivas, tiro ao pombo, corridas automobilísticas, de bicicletas ou a pé etc.), ou porque estimulam atividades econômicas de interesse geral (turfe, trote), ou pelo proveito que deles aufere o Estado, empregado no sentido de realizar obras sociais relevantes (loterias)”.
( Direito
civil brasileiro, volume 3: contratos e atos
unilaterais ,
14. ed., São Paulo: Saraiva, 2017, E-book. p. 614/617)

Na mesma linha, segundo PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO:
“Outros elementos marcantes, que demonstram o traço comum entre os dois institutos, são a inexigibilidade das prestações deles advindas e a irrepetibilidade do pagamento efetuado por sua causa, dados estes que evidenciam, a toda prova, a sua natureza de obrigações naturais”
( Manual
de direito civil; volume
único ,
6. ed., São Paulo:
SaraivaJur
, 2022, E-book. p. 1186).

Portanto, estando a causa de pedir descrita na inicial explicitamente vinculada a jogos de azar, é evidente que a natureza de obrigação natural do objeto dos autos igualmente afasta a pretensão da autora.

Assim, a rejeição dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR SUPOSTA PROMESSA FALSA DE RETORNO FINANCEIRO IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM PROVA DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORA A VERSÃO INICIAL SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS RECURSO NÃO PROVIDO. A prova produzida nos autos não confirma qualquer promessa ou garantia de retorno financeiro ao autor que, por seu turno, transferiu voluntariamente valores a terceiros, por meio de aplicativo de mensagens, que seriam destinados à prática de jogos de azar, o que afasta a responsabilidade dos réus. (
TJSP;
Apelação Cível 1007769-09.2023.8.26.0108
; Rel. Paulo Ayrosa; 31a Câmara de Direito Privado; j. 30/01/2025)

“Ação de cobrança relativa à dívida de jogo. Proibição legal a tal sorte de pretensão. Art.
814
do
Código Civil
. Inaplicabilidade no caso da Lei nº
13.756
/2018, já que se cuida de jogo digital operado no exterior por empresa que não consta estar autorizada pelo Ministério da Fazenda a aqui atuar. Recurso improvido”.
(TJSP;
Apelação Cível 1005093-56.2024.8.26.0269
; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado;
j. 31/10/2024).

“APELAÇÃO
CÍVEL .
AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VALORES ORIUNDOS DE APOSTAS ONLINE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ARTIGO 814 DO CÓDIGO
CIVIL .
PROIBIÇÃO EXPRESSA DE COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDAS DE JOGOS E APOSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Ação ordinária proposta com o objetivo de cobrar valores oriundos de apostas realizadas em plataforma digital operada por empresa estrangeira.
II .
O artigo 814 do Código Civil veda expressamente a exigibilidade judicial de dívidas provenientes de jogos e apostas, o que se aplica diretamente ao caso em análise. III. A discussão sobre a regulamentação das apostas online no Brasil não altera a vedação legal vigente, especialmente em relação a empresas estrangeiras não regulamentadas.
IV .
Extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por impossibilidade jurídica do pedido. V. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00546644120238172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

Por fim, não há que se falar em violação ao princípio do acesso à justiça. O juiz de primeiro grau não exigiu da apelante a comprovação da regularidade da plataforma de jogos como condição para o reconhecimento do seu interesse de agir. Apenas constatou, com base na legislação vigente, que a pretensão deduzida não encontra amparo legal, sendo juridicamente inviável.

O acesso à justiça não significa o direito à procedência de qualquer pretensão, mas sim o direito de ver sua demanda apreciada pelo Poder Judiciário, com observância do devido processo legal, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025